Tribunal: CARF
Processo: 10880.917878/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917878/2015-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.749 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, deve ser
indeferido o pleito compensatório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-004.748, de 13 de agosto de 2020, prolatado
no julgamento do processo 10880.917877/2015-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto– Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogerio Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata o processo de Declaração de Compensação apresentada por meio de
PER/DCOMP, onde a interessada pretende compensar crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior de IRPJ, com débitos próprios nela declarados.
Após análise, foi emitido Despacho Decisório, no sentido de não reconhecer o
direito creditório, não homologando as compensações. O indeferimento do pleito teve como
motivo o fato de não ter sido apurado crédito disponível, já que o pagamento foi integralmente
utilizado para quitação de débito declarado pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917878/2015-66
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.749 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917878/2015-66

A interessada tomou ciência da decisão, e inconformada, apresentou manifestação
de inconformidade, cujos argumentos foram rejeitados pela DRJ competente, concluindo por
julgá-la improcedente, por ausência de liquidez e certeza do crédito apresentado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando por seu provimento.
É o Relatório

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
A lide diz respeito ao pretenso direito creditório reclamado pelo
contribuinte, por meio de Per/Dcomp.
Tratando-se de pleito compensatório de crédito, o contribuinte possui o
ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras
palavras, o sujeito passivo possui o encargo de comprovar, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório,
demonstrando que o direito invocado de fato existe. Logo, cabe ao sujeito
passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a existência de
direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a
Fiscalização incorreu em erro ao glosar seu pleito creditório.
No caso em análise, o direito creditório pleiteado é oriundo de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ e não foram
juntados aos autos documentos que comprovem o erro no valor
recolhido, apontado como indevido, não sendo suficiente a apresentação
de planilhas (fls. 19/21), sem apresentação de cópia da escrituração
fiscal/contábil e outros comprovantes que as embasem.
Em recurso, o contribuinte afirma que o Despacho Decisório reconheceu
líquido e certo o crédito advindo do indébito informado, mas, em razão
de equívoco na leitura do pagamento tido como já compensado, dispôs
inexistir crédito para a compensação pleiteada na DCOMP.
Não é verdade tal assertiva, pois no citado Despacho nada mais fez do
que dizer que o pagamento apontado foi localizado e foi utilizado para
quitar débito declarado em DCTF. Inexistindo DCTF retificadora, e
apenas a original, que se encontra ativa, é de se reconhecer que não há
excesso de pagamento relativamente ao débito de IRPJ em questão.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.749 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917878/2015-66

Enfatize-se que a comprovação do erro de fato é condição sine qua non
para configuração do pagamento indevido das estimativas mensais e
repetição imediata. Caso contrário, trata-se mero antecipação de
pagamento do IRPJ e da CSLL na forma da legislação de regência,
podendo somente ser utilizada na declaração de ajuste anual, para
dedução do débito apurado ou para formação do saldo negativo.
Sendo assim, não se reconhece o direito creditório perseguido, pelos
mesmos fundamentos da decisão recorrida, ou seja, o não atendimento
dos requisitos previstos no artigo 170 do CTN, não devendo assim ser
homologada a DCOMP a ele vinculada.
Em vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente Redator

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital